Tribunal: TJDFT
Processo: 0726088-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUALIDADE DO SERVIÇO . FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E FOTOGRAFIAS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado para “declarar a existência de vício de qualidade no serviço da ré ao construir a casa para autora, discriminada na inicial” e para “condenar o réu a pagar à autora, a título de danos materiais, por vício de qualidade do serviço, o valor de R$ 31.875,00 mais o valor de R$ 350,00, por gasto com o feitio do laudo da inicial, tudo atualizado com incidência do INPC e juros à razão de 1% ao mês, desde a citação.”

3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente suscita as segunintes preliminares: 3.1 - incompetência dos Juizados Especiais, tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial, eis que a autora/recorrida alega defeito nos serviços e acosta fotos não datadas; e, 3.2 - cerceamento de defesa também por ausência de prova pericial quanto às supostas falhas estruturais no imóvel após 2 (dois) anos da entrega do bem.

4. No mérito, afirma que a estimativa da condenação em 15% (quinze por cento) do valor do contrato é descabível porque desacompanhada de qualquer planilha detalhada ou memória de cálculo, impossível de ser estimada sem a devida perícia judicial. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. Subsidiariamente, pugna para que a condenação seja em valor de parâmetro mínimo ou de pagamento de pessoal para a reforma e reparos.

5. A recorrida apresentou contrarrazões ID. 40882368. Defende a higidez da decisão recorrida, visto que o laudo técnico apresentado é suficiente para comprovar os defeitos da construção do imóvel. Afirma ser a indenização proporcional aos vícios de qualidade na execução da obra.

6. A preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais e cerceamento de defesa por necessidade de prova pericial não prospera. Tal meio de prova mostra-se desnecessário ao deslinde da questão posta à análise. Dispõe o art. 5o, da Lei Federal n. 9.099/95, que "o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica." Acresço que o art. 427, do Código de Processo Civil, dispõe que ao magistrado é facultado a dispensa da prova pericial, quando as partes apresentarem documentos elucidativos suficientes para o desate da lide. Preliminares de incompetência do Juizado Especial e de cerceamento de defesa rejeitadas.

7. No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é incontroversa, conforme demonstra o contrato de prestação de serviços anexado ao ID 40882067.

8. A falha na prestação do serviço pode ser corroborada pelo laudo técnico anexado ao ID 40882068 e pelas fotos do imóvel. A recorrida, ainda, apresentou o orçamento constante do ID 40882072 para a correção dos vícios do serviço, os quais são equivalentes com as falhas encontradas pelo perito técnico subscritor do estudo técnico.

9. O artigo 12, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. O § 1o prevê que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - sua apresentação; II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam.

10. Da prova documental acostada aos autos, especialmente o laudo técnico pericial e as fotos do imóvel, demonstram com clareza as falhas decorrentes da construção da residência da recorrida. Portanto, não cumprida a obrigação na forma pactuada, responde o construtor por perdas e danos, nos termos dos artigos 389, do Código Civil e 12, do Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao valor da condenação, o Juízo de primeiro grau, pelo descumprimento contratual, arbitrou em 15% (quinze por cento) do valor contratado e considerando o orçamento apresentado pela recorrida, de modo que a sentença não merece qualquer reparo.

11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.